Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730289-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, sem pedido liminar, proposta pelos Autores, L. M. O. C., A. C. O. C. e NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA em face do Distrito Federal, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC. Os autores requerem a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Acostaram documentação para demonstrar a necessidade jurídica, bem como a declaração de hipossuficiência. Dessa forma, as provas trazidas aos autos demonstram que a autora não possui vínculo formal de trabalho e que é isento da obrigação de declarar rendimentos à Receita Federal. Os demais autores são menores de idade e depende de recursos da primeira autora. Tais elementos são suficientes para provar a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma do §3o do art. 99 do CPC. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor dos autores. Por consequência, os autores são isentos do recolhimento do depósito do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 968, II, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça (§1o do art. 968 do CPC). Nos termos do art. 970 do CPC, CITE-SE o Réu para apresentar contestação do prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022 11:19:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador